Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702506-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SOUZA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Requerente em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que a Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de lhe fornecer VAGA FIXA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (3 SESSÕES POR SEMANA), nos termos da prescrição médica, indeferido. A Agravante alega que conta com 38(trinta e oito) anos, é portadora de insuficiência renal crônica, secundária a doença de diabetes, além de IC com função diastólica grau III, sendo que necessitou ser internada para início do tratamento de hemodiálise no dia 03/10/2023, motivo pelo qual se encontra atualmente internada no HRT, somente aguardando vaga para hemodiálise fixa, vez que este é o único motivo da internação é a realização da hemodiálise. Logo, ela permanece internada desde então, aguardado uma vaga fixa para tratamento de hemodiálise. Contudo, sua internação em nada lhe favorece, pois corre o risco de contrair infecções hospitalares. Por outro lado, a gravidade do seu quadro clínico é tão urgente que ao invés de receber alta, necessitou continuar internada para que possa realizar as sessões de hemodiálise. A Agravante alega que ela e seu familiares não possuem condições financeira para arcar com os custos de hemodiálise particular. Aduziu ainda a Agravante que sua internação tem por objetivo tão somente a realização de hemodiálise de urgência, pois se lhe for concedida uma vaga fixa para o tratamento, ela poderá receber alta e retornar apenas 3 vezes na semana. Dessa forma, o Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a lhe fornecer, imediatamente, VAGA FIXA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (3 SESSÕES POR SEMANA), nos termos da prescrição médica, É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que não obstante a Agravante necessitar do tratamento de hemodiálise para a manutenção de sua saúde, indispensável para a manutenção do seu bem-estar e sobrevivência, o tratamento está sendo lhe oferecido, ainda que para isso ela tenha que estar internada. Ela só não possui a vaga fixa, o que, segundo alega, mas também não comprova, dispensaria sua internação. Logo, não se trata de situação extrema em que a vida da paciente está sendo colocada em perigo em virtude da desídia do Distrito Federal em oferecer o tratamento do qual o cidadão necessita. Não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pela Agravante, ao ter que permanecer internada para receber o tratamento de hemodiálise do qual necessita, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que à Agravante seja fornecido o tratamento do qual necessita. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se Agravado/Distrito Federal, para que se manifeste, no prazo legal. Já houve manifestação do Ministério Público. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, façam os autos novamente conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator